Tribunal: TJSP
Processo: 2097830-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é impetrante ANTONIO SERGIO DE ANDRADE e Paciente
OSIEL MACHADO FRANÇA, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA 3a
VARA CRIMINAL DO FORO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24027 CFF/D
Habeas Corpus:
2097830-34.2020.8.26.0000
Comarca:
Franca
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
1503520-24.2019.8.26.0196
Impetrante:
Antonio Sérgio de Andrade
Paciente:
Osiel Machado Franca
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não
esvaecida
pela
pandemia
de
Covid-19

Reconhecimento
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do pedido de soltura formulado no
MM. Juízo de origem.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteia a concessão da
ordem para o deferimento da prisão domiciliar (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
226/229).
Prestadas as informações judiciais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
243/280 e 282/314), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 316/320).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por suposta infração ao
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
Anote-se, de plano, que os requisitos e
pressupostos da prisão preventiva do paciente, assim como a
inviabilidade da prisão domiciliar, calcada no artigo 318, do Código de
Processo Penal, já foram assentados por esta Colenda 5a Câmara Criminal,
no âmbito do HC no 2186379-54.2019.8.26.0000 (vide fls. 231/239).
Por outro lado, a respeitável decisão aqui
impugnada, que indeferiu a colocação do paciente em liberdade por conta
da pandemia de Covid-19, encontra-se suficientemente fundamentada,
dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, em face da aparente persistência da
indispensabilidade da prisão preventiva (vide fls. 46/47).
Insta redarguir, ainda, que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e o fato de se
tratar de “...pessoa deficiente tetraplégico/paraplégico...” não têm o
condão de implicar, por si sós, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada e não
oferecida, (c) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento
onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de
contrair o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto,
receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente
prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de
violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social e,
paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Importante realçar, mais uma vez, que,
tal como procedido durante o processamento do HC no
2186379-54.2019.8.26.0000, diligência determinada por esta Relatoria
possibilitou a aferição de que o paciente vem recebendo acompanhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
médico suficiente e adequado, na medida em que “...o detento é assistido
pela equipe de saúde desta Unidade Prisional desde então. Apresenta o
quadro de tetraparesia por distrofia muscular, incluído na listagem de
paciente com necessidades especiais, recebendo sopa, vitamina e sais
minerais. Informo também, que ele participou da campanha de vacinação
do H1N1...” (vide fls. 161/164 e 180, daqueles autos, e fls. 226/229 e 282,
destes).
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2097830-34.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)